Tribunal: TJPA
Processo: 0009195-71.2017.8.14.0123
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão julgador: MARIA DE NAZARE SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2021-06-21

Ementa:
EMENTA:APELAÃÃO â CRIME DE RECEPTAÃAO â DESISTENCIA DE PUGNAR A SENTENÃA CONDENATORIA â LIBERDADE CONCEDIDA ASO ACUSADO PELO SEU QUADRO DEBILITADO. 1. A defesa desiste de impugnar a sentenÃ§a condenatÃ3ria, entendendo que o recurso perdeu sua eficÃ¡cia pelo fato de ter sido deferida ao acusado liberdade em virtude de seu quadro de saÃºde debilitado.NÃ£o hÃ¡ impedimento jurÃdico para que o acusado manifeste, voluntariamente, o seu intento de nÃ£o apresentar razÃμes contra a sentenÃ§a condenatÃ3ria, motivo pelo, qual, acompanhando o parecer ministerial de 1Âº e 2Âº grau, conheÃ§o do recurso e dou-lhe provimento para manter a sentenÃ§a condenatÃ3ria.RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

Inteiro teor:
Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
ACORDAO N.
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: UANDSON DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009195-71.2017.8.14.0123
EMENTA:
APELAÇÃO - CRIME DE RECEPTAÇAO - DESISTENCIA DE PUGNAR A SENTENÇA CONDENATORIA - LIBERDADE CONCEDIDA ASO ACUSADO PELO SEU QUADRO DEBILITADO. 1. A defesa desiste de impugnar a sentença condenatória, entendendo que o recurso perdeu sua eficácia pelo fato de ter sido deferida ao acusado liberdade em virtude de seu quadro de saúde debilitado.
Não há impedimento jurídico para que o acusado manifeste, voluntariamente, o seu intento de não apresentar razões contra a sentença condenatória, motivo pelo, qual, acompanhando o parecer ministerial de 1º e 2º grau, conheço do recurso e dou-lhe provimento para manter a sentença condenatória.
RECURSO CONHECIDO E PROVIDO
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Desembargadores, que integram a 3º Turma de Direito Penal, na 18ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, deste Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Pará, por unanimidade de votos, em conhecer do recurso e dar-lhe provimento, nos termos da fundamentação do voto da Excelentíssima Senhora Desembargadora - Relatora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos.

Sessão presidida pelo Exmo. Des. Raimundo Holanda Reis.
Belém, 14 de junho de 2021.

Desa. MARIA DE
NAZARE
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS

Relatora

Tribunal de Justiça do Estado do Pará
Gabinete da Desembargadora Maria de Nazaré Silva Gouveia dos Santos
APELAÇAO PENAL DA COMARCA DE NOVO REPARTIMENTO
APELANTE: UANDSON DOS SANTOS

APELADO: A JUSTIÇA PÚBLICA
PROCURADORA DE JUSTIÇA: Dra. Adélio Mendes dos Santos
RELATORA: Desa. MARIA DE NAZARÉ SILVA GOUVEIA DOS SANTOS
PROCESSO N. 0009195-71.2017.8.14.0123
R e l a t ó r i o

UANDSON DOS SANTOS
interpôs o presente recurso de apelação inconformado com a sentença do Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Novo Repartimento que o condenou pela prática do crime previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro.

Narra a denuncia que no dia 21.10.2017 o denunciado Walison Leonardo da Silva, com outro individuo, mediante violência no uso de arma de fogo, subtraiu da vítima seu aparelho celular, após, o acusado Uandson, sabendo se tratar de produto de crime vendeu o aparelho por 120,00.

O processo seguiu os trâmites legais.

O juízo
a quo
, convencido da autoria e materialidade delitiva, condenou
Uandson dos Santos
a pena de 1 (um) ano e 10 (dez) dias-multa, no regime aberto, pela prática do delito previsto no art. 180 do Código Penal Brasileiro. A reprimenda foi substituída por uma restritiva de direito consistente em prestação de serviço à comunidade.

O acusado recorreu da decisão, no entanto, a defesa, nas razões colacionadas aos autos, informa que o apelo já perdeu a eficácia, uma vez que foi concedida liberdade ao apelante em razão do seu quadro debilitado, pugnando, assim pela manutenção do edito condenatório, e mantida a liberdade antes conferida ao acusado.

Em contrarrazões, o Ministério Público posicionou-se pelo conhecimento e provimento do recurso para que seja mantida a sentença condenatória. De igual modo, entendeu a Procuradoria de Justiça.

É o relatório.

A revisão coube ao Des. Leonam Gondim da Cruz Junior.
VOTO

Presente os requisitos de admissibilidade recursal, passo a análise da matéria arguida.

A defesa desiste de impugnar a sentença condenatória, entendendo que o recurso perdeu sua eficácia pelo fato de ter sido deferida ao acusado liberdade em virtude de seu quadro de saúde debilitado.

Não há impedimento jurídico para que o acusado manifeste, voluntariamente, o seu intento de não apresentar razões contra a sentença condenatória, motivo pelo qual, acompanhando o parecer ministerial de 1º e 2º grau, conheço do recurso e dou-lhe provimento para manter a sentença condenatória.

Mister ressaltar que não se verificou a prescrição. Entre o recebimento da denuncia (16.11.2017), a sentença condenatória (26.05.2018) até o presente momento, não transcorreu lapso superior a 4 anos exigidos pelo art. 109, V do CPB.

Ante o exposto, pelos fundamentos apresentados neste voto, e em consonância com o parecer ministerial de 1º e 2º grau,
CONHEÇO DO RECURSO E DOU-LHE PROVIMENTO
, para manter o edito condenatório.

É como voto.

Belém, 14 de junho de 2021.
Desa. MARIA DE
NAZARÉ
SILVA
GOUVEIA
DOS SANTOS
RELATORA